Tribunal: TJDFT
Processo: 0702921-14.2022.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702921-14.2022.8.07.0012 RECORRENTE: PAULO HENRIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. PROVA ORAL. PROVA PERICIAL PRESCINDÍVEL SE A CONDUTA NÃO DEIXA VESTÍGIOS. OUTROS MEIOS DE PROVAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA POLICIAL. FÉ PÚBLICA. PROVA IDÔNEA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE NEGATIVADA MANTIDA. PRÁTICA DE OUTRO CRIME EM CUMPRIMENTO DE PENA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO MANTIDO. REINCIDÊNCIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONCESSÃO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES. DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA 1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório por insuficiência de provas de autoria quando a condenação vem lastreada em elementos firmes, especialmente os depoimentos da vítima e da testemunha policial, que comprovaram a efetiva participação do acusado na empreitada criminosa. 2. A ausência de perícia para caracterizar a qualificadora de escalada não implica o seu afastamento, mormente quando a execução do delito não deixar vestígios e quando houver nos autos outros meios de provas que demonstram esforço do agente, para superar um obstáculo. 3. Demonstrado nos autos que o réu praticou novo crime, enquanto cumpria pena por crime anterior, mostra-se devidamente fundamentada a análise negativa da culpabilidade. 4. Correta a fixação do regime prisional semiaberto, tendo em vista a quantidade da pena e a reincidência do réu, nos termos do artigo 33, §2o, “b”, do Código Penal. 5. O tempo de prisão cautelar é insuficiente para modificação do regime inicial, sendo certo, ainda, que, expedida a carta de guia provisória, cabe ao Juízo da Execução Penal eventual detração. 6. Se o réu permaneceu preso durante a instrução criminal e permanecem hígidos os requisitos da prisão preventiva, sobretudo porque ele responde a outros processos por crimes idênticos, mostra-se correta a negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu, para a garantia da ordem pública, em face da reiteração delitiva. 7. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório; b) artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, defendendo a exclusão da qualificadora relativa à escalada ante a ausência de perícia ou qualquer outro lastro probatório. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, e 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Embora tenha negado a prática delitiva, o réu foi apontado pelas testemunhas e pela vítima como o autor do crime. Desse modo, diante das provas colacionadas ao presente feito, consigno que a materialidade e a autoria, pela dinâmica dos fatos descritos na denúncia, restam incontestes, impossibilitando, portanto, a tese de absolvição por insuficiência de provas. Com relação à qualificadora da escalada tem-se que incide contra aquele que não se intimida diante de um obstáculo, ingressando em um local por via inadequada. Na hipótese dos autos, o acusado, para subtrair os bens da vítima, que estavam no imóvel invadido, precisou transpor um muro que guarnecia o lote e a parte mais baixa do muro tinha cerca de 1,80 metro de altura. Ou seja, para subtrair bens, o que de fato aconteceu, o acusado precisou vencer a altura do muro. A propósito, como bem lançado na sentença (ID 40641185): (...) Além disso, informou que o acusado, provavelmente, utilizou uma escada da residência para se evadir do local dos fatos, que estava inclusive posicionada nos limites da propriedade. Consoante entendimento firmado pelo E. TJDFT, a ausência de perícia técnica no local do furto não impede a incidência da qualificadora quando for possível demonstrá-la por outros meios de prova, exatamente como no caso dos autos, notadamente quando a constatação não exige conhecimento técnico. A razão é simples: não se exige prova técnica para afirmar fatos que são facilmente perceptíveis ao leigo, prescindindo-se, portanto, de conhecimentos específicos para que se possa verificá-los, daí porque a prova é suprível pela prova testemunhal, além das imagens do muro da residência da vítima (que confirma a existência do obstáculo) - (IDs n. ID. 123118978 e 123118979), como no caso sob análise. Com efeito, ainda que tenha demandado esforço físico diferenciado, a transposição do muro não requer perícia técnica, podendo esse exame ser aferido pela capacidade cognitiva do senso comum, até porque, nem sempre, a escalada deixará vestígios. Nesse contexto, a prova pericial é dispensável, quer por não se tratar de conduta que necessariamente deixa vestígios, quer porque satisfatoriamente comprovada nos autos” (ID. 42486994). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, quanto à apontada negativa de vigência ao artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, no tocante à qualificadora relativa à escalada, o entendimento adotado pela turma julgadora está em consonância com o posicionamento do STJ, no sentido de que “firme nesta Corte o entendimento de que ‘excepcionalmente, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar a escalada de forma inconteste, pode-se reconhecer o suprimento da prova pericial [...]' (AgRg no HC n. 556.549/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1o/3/2021) (AgRg no HC n. 691.823/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 30/9/2021)” (AgRg no REsp n. 1.985.419/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 1o/12/2022). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.149.943/MG, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 20/4/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016